Tribunal: TJSP
Processo: 2269220-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Quebra do sigilo bancário do falecido, pai das agravantes, sob a alegação de existência de patrimônio particular quase vinte e dois anos atrás – Impossibilidade, pois as alegações são genéricas e é discutível se a instituição financeira tem ou não o dever de guardar os dados por tanto tempo – Recurso improvido.